Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-40.2014.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2020-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUSCITAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA RECEBIDO COMO PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE EM FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL QUE PREVIA A VANTAGEM. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA NO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DA VERBA, PORQUANTO EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ?EXTRA PETITA?1.1. O julgamento ?extra-petita? diz respeito à concessão de pedido diverso do pretendido pela parte. Na hipótese dos autos, o pedido formulado pelo agravado foi deferido na sua integralidade, não existindo óbice para que a decisão monocrática adotasse para tal, fundamento diverso, uma vez que a causa de pedir formulada na petição inicial não vincula o julgador em seu pronunciamento.1.2. Assim, com a afirmação de que o fundamento jurídico que obrigatoriamente deve narrar o autor é uma mera proposta ou sugestão endereçada ao juiz, é possível que o julgador decida com base em fundamento jurídico diverso do ventilado na inicial. Desse modo, não há falar em decisão ?extra petitta? quando o pedido da parte é deferido com arrimo em causa de pedir diversa da narrada na inicial.2. MÉRITO.2.1. Não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem.2.2. Posteriormente, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.2.3. Ainda que a declaração de inconstitucionalidade tenha se dado pela via difusa, a Jurisprudência do Pretório Excelso passou a adotar a abstrativização do controle difuso, ou seja, neste modelo de controle de constitucionalidade, a decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, possuindo eficácia erga omnes e vinculante. Isso porque, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade das normas constitucionais, deve-se atribuir à decisão proferida em sede de controle incidental a mesma eficácia da decisão tomada em sede de controle abstrato 3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº 0000686-40.2014.8.14.0000
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Classe: Agravo Interno
Agravante: Gisella Cristina Silva de Mendonça
Advogado: Alexandre Miranda Ferreira OAB/PA 14.897
Agravado: Estado do Pará
Procurador: Diogo de Azevedo Trindade
Relator: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUSCITAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA RECEBIDO COMO PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE EM FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL QUE PREVIA A VANTAGEM. PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA NO PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DA VERBA, PORQUANTO EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ¿EXTRA PETITA¿
1.1. O julgamento ¿
extra-petita¿
diz respeito à concessão de pedido diverso do pretendido pela parte. Na hipótese dos autos, o pedido formulado pelo agravado foi deferido na sua integralidade, não existindo óbice para que a decisão monocrática adotasse para tal, fundamento diverso, uma vez que a causa de pedir formulada na petição inicial não vincula o julgador em seu pronunciamento.
1.2. Assim, com a afirmação de que o fundamento jurídico que obrigatoriamente deve narrar o autor é uma mera proposta ou sugestão endereçada ao juiz, é possível que o julgador decida com base em fundamento jurídico diverso do ventilado na inicial. Desse modo, não há falar em decisão ¿extra petitta¿ quando o pedido da parte é deferido com arrimo em causa de pedir diversa da narrada na inicial.
2. MÉRITO.
2.1. Não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem.
2.2. Posteriormente, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.
2.3. Ainda que a declaração de inconstitucionalidade tenha se dado pela via difusa, a Jurisprudência do Pretório Excelso passou a adotar a abstrativização do controle difuso, ou seja, neste modelo de controle de constitucionalidade, a decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, possuindo eficácia
erga omnes
e vinculante. Isso porque, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade das normas constitucionais, deve-se atribuir à decisão proferida em sede de controle incidental a mesma eficácia da decisão tomada em sede de controle abstrato

3. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos em Conhecer do Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 (quatro) aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
,
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GISELLA CRISTINA SILVA DE MENDONÇA contra a decisão monocrática de minha Relatoria de fls. 619/621 v., que nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA, proc. nº 0000686-40.2014.8.14.0000, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, deferiu medida liminar de suspensão da eficácia do Acórdão nº 95.910, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA EM ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO - SERVIDORES PÚBLICOS. ORDEM CONCEDIDA PARA FINS DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL COM ARRIMO NOS ARTIGOS 132, XI C/C 246, AMBOS DA LEI Nº 5.810/94 E ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RECEIO DE DANO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

Em suas razões às fls. 638/644, após discorrer sobre o cabimento do recurso, postula a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita e, após breve explanação do caminho processual, sustenta a impossibilidade de concessão de tutela de urgência com supedâneo no acórdão nº 156.937/2016, por se tratar de julgamento ¿
extra-petita¿.
Alude, nesse ponto, que a questão discutida nos autos da inicial rescisória diz respeito à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei Estadual nº 5.810/94, conforme definido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811.

Alude que o Acórdão objeto da presente ação foi fundamentado com base no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, de modo que não se mostra plausível admitir inovação com base no julgamento do incidente de inconstitucionalidade materializado no acórdão nº 156.937/2016. Frisa que o mandado de segurança originário foi impetrado em 2010 e teve o seu trânsito em julgado em 2012, enquanto a ação rescisória foi proposta em 2014 e a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma constitucional estadual se deu somente em 2016.

Diz que é vedado ao Juiz proferir decisão diversa do que foi pedido pelas partes, conforme preceitua o artigo 492 do CPC. Frisa que a inicial tem como causa de pedir, o controle de constitucionalidade proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 745.811, de tal sorte que não se pode utilizar o que foi decidido no bojo do Acórdão nº 156.937.

Defende a agravante possuir direito adquirido, uma vez que à época do julgado rescindendo, o artigo 31, XIX, da Constituição Estadual se encontrava vigente.

Postula o conhecimento do recurso, com a reconsideração da decisão vergastada ou, alternativamente, a sua submissão ao Colegiado para a sua reforma conforme as razões expostas.

Foram opostas contrarrazões às fls. 668/678, tendo o Estado do Pará, após breve explanação dos fatos, argumentado a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual e dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94. Aduz que estes últimos artigos foram originados de emenda parlamentar, infringindo, com isso, a prerrogativa do Executivo quanto a iniciativa legislativa que verse sobre remuneração de servidor público.

Diz que o artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, que embasou o Acórdão rescindendo, padece do mesmo vício de inconstitucionalidade, de modo que o recurso não comporta provimento.

Postula, ao final, o improvimento do recurso.

É o relato do necessário.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Defiro o pedido de assistência gratuita requerida pela agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e previsto no artigo 1.021 do CPC e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Apesar de fundamento da decisão ¿
extra petista
¿ ter sido ventilado como matéria de mérito, recebo-o como preliminar, uma vez que o seu acolhimento importa em nulidade da decisão.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO ¿EXTRA PETITA¿

A agravante sustenta que a decisão monocrática importou em julgamento
extra-petita
, uma vez que a causa de pedir da inicial rescisória repousa na declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94, conforme decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811, bem como que possui direito adquirido ao que foi decidido no acórdão rescindendo, dado que na época do seu julgamento, não havia declaração de inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual.

No que diz respeito ao fundamento supra, é sabido que a sentença ¿extra petita¿ é tradicionalmente considerada como aquela em que se concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. Com efeito, a norma processual vigorante à época exigia do autor que o pedido fosse certo ou determinável, sendo que a sentença que não respeitasse a certeza do pedido geraria vício que à tonaria nula, ocorrendo essa hipótese sempre que fosse concedida tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo requerente. Em suma, a sentença ¿extra petita¿ é, portanto, pronunciamento judicial que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pela parte autora.

O instituto mencionado visa resguardar o princípio da congruência, uma vez que havendo limitação da sentença à causa de pedir, não pode o juiz conceder o bem da vida perseguido na petição inicial com fundamento em causa de pedir que não pertença à postulação do autor, violando, com isso, os artigos 141 e 492 do CPC/15, que assim dispõe:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso vertente, o agravado postulou a suspensão provisória do Acórdão nº 95.910, com arrimo na inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, 24, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 e do artigo 31, XIX da Constituição da República, porquanto, referidas normas, importam em vício à iniciativa do Executivo em dispor sobre remuneração de servidor público, conforme dispõe os artigos 61, § 1º, II, ¿a¿ c/c 63, I, ambos da Constituição da República.

Nesse ponto, cumpre reiterar que o julgamento ¿
extra-petita
¿ diz respeito à concessão de pedido diverso do pretendido pela parte. Na hipótese dos autos, o pedido formulado pelo agravado foi deferido na sua integralidade, não existindo óbice para que a decisão monocrática adotasse, para tal, adotado fundamento diverso, uma vez que a causa de pedir formulada na petição inicial não vincula o julgador em seu pronunciamento.

Assim, com a afirmação de que o fundamento jurídico que obrigatoriamente deve narrar o autor é uma mera proposta ou sugestão endereçada ao juiz, é possível que o julgador decida com base em fundamento jurídico diverso do ventilado na inicial. Desse modo, não há falar em decisão ¿
extra petitta¿
quando o pedido da parte é deferido com arrimo em causa de pedir diversa da narrada na inicial.

Em sendo assim, rejeito a prefacial suscitada.

MÉRITO.

Cuida-se de Agravo Interno aviado contra decisão que concedeu tutela antecipada em favor do Estado do Pará e determinou a suspensão do Acórdão nº 99.910 oriundo do Plenário deste Tribunal, o qual concedeu em favor da agravante e outros, a Gratificação de Educação Especial prevista no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, uma vez ter sido a norma invalidada por este Sodalício em controle difuso de constitucionalidade.

No que tange à matéria de fundo, não se desconhece que os julgados desta Casa reconheciam em favor dos servidores atuantes na área de educação especial a vantagem denominada Gratificação de Educação Especial, uma vez que prevista nos artigos 132, XIX c/c 246, ambos da Lei nº 5.810/94, bem como no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual. Contudo, o Pretório Excelso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 745.811, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos do Regime Jurídico Único que previam aludida vantagem.

Nesse contexto, ante a ausência de declaração de inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, os julgados desta Casa, ainda sim reconheciam o direito dos servidores que buscaram o judiciário com vistas à percepção da vantagem com supedâneo no dispositivo constitucional estadual.

Entretanto, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ/PA, conforme assentado no Acórdão 156.937/2016, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, havendo, portanto, uma mudança de entendimento sobre a matéria.

Por outro lado, vale ressaltar que ainda que a declaração de inconstitucionalidade tenha se dado pela via difusa, a Jurisprudência do Pretório Excelso passou a adotar a abstrativização do controle difuso, ou seja, neste modelo de controle de constitucionalidade, a decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, possuindo eficácia
erga omnes
e vinculante. Isso porque, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade da normas constitucionais, deve-se atribuir à decisão proferida em sede de controle incidental a mesma eficácia da decisão tomada em sede de controle abstrato. Cito, nesse ponto, a ADI 3470, Relator: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019.

Nesse diapasão, havendo a declaração de inconstitucionalidade de norma que embasou o título judicial rescindendo descabe falar em direito adquirido em favor da agravante de perceber a vantagem referida, posto que em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Assim, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade possui eficácia vinculante e ¿
erga omnes¿
, sendo, portanto, de observância obrigatória. Desse modo, apesar da inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual ter sido reconhecida no bojo do incidente do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7, de Relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, não há vedação para que idêntica solução seja adotada em processo diverso, como é o caso dos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como o Voto

Belém, 11 de março de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

P:\
- Pleno - 2020\Rescisória\Acórdão\0001. Proc. nº 0000686-40.2014.8.14.0000 Agravo Interno suspensao pagamento gratificacao -29.rtf